Tribunal: TJMT
Processo: 1010883-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010883-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Responsabilidade dos sócios e administradores]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), ROSIMARY NEGRO - CNPJ: 26.601.906/0001-55 (AGRAVANTE), ROSIMARY NEGRO - CPF: 345.565.751-68 (AGRAVANTE), ALVARO NEGRO DUARTE - CPF: 029.970.441-62 (AGRAVANTE), ARINA NEGRO DUARTE - CPF: 029.970.461-06 (AGRAVANTE), MARCELO NEGRO - CPF: 704.956.299-87 (AGRAVADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), JOSE JANDER DIAS FERREIRA JUNIOR - CPF: 018.156.651-65 (ADVOGADO), GLECI DO NASCIMENTO FACCO - CPF: 390.251.362-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS POR SÓCIO ADMINISTRADOR. LEGITIMIDADE ATIVA DE SÓCIO EXCLUÍDO DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou procedente a primeira fase da ação de prestação de contas, condenando os recorrentes a prestar contas relativas à administração da empresa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o agravado possui legitimidade ativa para a ação de exigir contas, mesmo sendo formalmente administrador, em razão de alegada exclusão das decisões administrativas da empresa; e (ii) se há o dever dos agravantes, sócios administradores, de prestar contas ao agravado.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade ativa para a ação de exigir contas decorre da ausência de acesso do agravado às informações administrativas, configurando interesse processual na fiscalização dos atos de gestão, conforme artigos 1.020 do Código Civil e 550 do CPC.

4. A primeira fase da ação de exigir contas visa exclusivamente à verificação da existência do dever de prestação de contas, sendo legítima a decisão que determina tal obrigação, nos termos do artigo 550, § 5o, do CPC.

5. O princípio da transparência e a necessidade de fiscalização entre sócios justificam o dever de prestação de contas, ainda que todos os envolvidos formalmente figurem como administradores, especialmente quando há alegações de exclusão de um dos sócios das decisões administrativas.

6. Não há prejuízo irreparável ou de difícil reparação a justificar a concessão de efeito suspensivo, pois a decisão recorrida não acarreta execução imediata ou irreversível.

7. O recurso foi corretamente interposto como agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, II, do CPC, sendo desnecessária a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"O sócio que não participa das decisões administrativas da sociedade empresária, ainda que formalmente investido na condição de administrador, possui legitimidade ativa para a ação de exigir contas, cabendo aos administradores o dever de prestar contas nos termos do artigo 550 do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ROSIMARY NEGRO e Outro (s), em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 4a Vara Civil da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Exigir Contas no 10008752-11.2020.8.11.0003 movida por MARCELO NEGRO, que julgou procedente a "primeira fase" da ação de prestação de contas, para o fim de condenar a parte ré a prestar as contas relativas à administração da empresa.

Sustentam os apelantes que: o titular na prestação de contas é configurado pelo sócio que não é administrador, pois este não tem acesso à parte contábil da empresa e, para fins de fiscalização, o sócio pode requerer a exigência de contas de seus administradores. Nesta situação o administrador figura o polo passivo, enquanto o sócio figura no polo ativo. É o que se extrai do art. 1.020 do Código civil.’.

Aduzem que a requerente fica obrigada a prestação de contas apenas aos sócios e não a outro administrador, visto que este se iguala em “hierarquia” dentro da sociedade, como prescreve o artigo acima; não cabendo tal pretensão ao requerente, visto que este não é o titular para a ação pretendida, nessa linha o art. 550 do CPC também é taxativo.

Acrescentam que: ‘O titular na ação de exigir contas, como vislumbrado acima, é o sócio que não faz parte da administração, pois o requerente, em conjunto com o outro administrador participa de todos os atos praticados em relação a administração da empresa, sendo assim fica evidentemente prejudicada a continuação desta lide em face da r. sentença prolatada pelo juízo a quo. Portanto, diante da taxatividade estabelecida na legislação civil, na Doutrina e na Jurisprudência; deve ser reformada a decisão para julgar improcedente o pedido para prestar contas prolata pelo r. juízo a quo.’.

Asseveram ser cabível o presente recurso em face da “sentença interlocutória” que pôs fim a primeira fase da ação de exigir contas, sem resolução do mérito, nos termos do art. 1015 do CPC e, caso não entenda assim, que seja recebido na forma do Recurso de Apelação pelo princípio da fungibilidade processual, conforme jurisprudência nesse sentido.

Requerem seja deferida primeiramente a preliminar de ilegitimidade da parte recorrida, em face do art. 550 do Código Civil, posto que este não possui legitimidade para exigir prestação de contas.

Requerem o efeito suspensivo para suspender a decisão que julgou procedente o pedido para prestar contas ao requerente até que se julgue o presente agravo; seja conhecido, provido e reformada a decisão que julgou procedente o pedido para exigir contas da parte agravante, em face da ilegitimidade do requerente, posto que esta figura também como administrador não sendo cabível a ação e nem a prestação de contas em face dos artigos 550, 1.020 do CC e 485, VI, CPC, por ausência de legitimidade da parte, também, em face da doutrina e da jurisprudência consolidadas; Condenada a parte contraria ao pagamento de honorários advocatícios, art. 85, § 11o do CPC.

A liminar foi indeferida. (id. 212204658)

As contrarrazões foram apresentadas (id. 215578186), pugnando pela rejeição da preliminar de ilegitimidade em função de o autor ser sócio de fato e nunca ter exercido a administração da empresa; rejeição do efeito suspensivo; e, o não conhecimento do agravo de instrumento e caso seja conhecido que seja desprovido, assegurando assim a justiça ao agravado; bem como a condenação da parte contrária ao pagamento dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Aduz a parte agravada que os agravantes se limitam a reprodução da sentença de piso e na repetição das alegações da contestação, não combatendo os fundamentos da decisão de piso.

Contudo, é cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque a parte agravante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO – MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ROSIMARY NEGRO e Outro (s), em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 4a Vara Civil da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Exigir Contas no 10008752-11.2020.8.11.0003 movida por MARCELO NEGRO, que julgou procedente a "primeira fase" da ação de prestação de contas, para o fim de condenar a parte ré a prestar as contas relativas à administração da empresa.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo
a quo
são consistentes, transcrevo:

“(...)Por conseguinte, a obrigação de prestar contas incumbe ao sócio

responsável pela administração da sociedade empresária e, nos termos do art. 1.065 do CC/2002, após o término de cada exercício

social.

No caso dos autos, trata-se de sociedade empresarial instituída por

meio de contrato particular. Portanto, aplicável ao caso, por analogia, mas mesmas regras da pessoa jurídica devidamente constituída, conforme acima apontado.

Assente-se, ainda, que a despeito de eventual poder de gerência de ambos os sócios de fato, é certo e incontroverso nos autos que o ora autor não mais tem acesso à sociedade desde meados de 2019,

o que legitima seu interesse de agir.

Por fim, considerando a apresentação de contestação, entendo ser o caso de positivar o dever de prestação de contas, nesta primeira fase, seguindo-se, a seguir, em segunda fase do rito escalonado, a efetiva apresentação das contas de forma adequada, conforme previsão do artigo 551, do CPC (Art. 551).

As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a “primeira fase” da ação de prestação de contas, para o fim de condenar a parte ré a prestar as contas relativas à administração da empresa devendo:

I- Apresentar balanço patrimonial, demonstração de resultado e balancete, de forma contábil, todos referentes ao período de 08 de junho de 2018 a 25 de outubro de 2019;

II- Apurar eventual saldo credor ou devedor entre o autor e a pessoa

jurídica.

Fixo o prazo de quinze dias para a prestação de contas, nos moldes do artigo 551 do Código de Processo Civil, contados da intimação (pelo DJE) da parte ré, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas que a parte autora apresentar (artigo 550, § 5o, do Código

de Processo Civil).

A sucumbência será fixada quando da decisão da “segunda fase”

processual.”. (id. 211323661)

Primeiramente vale ressaltar que, o Código Civil, em seu artigo 1.020, assegura aos sócios o direito de exigir contas dos administradores no exercício do dever de fiscalização sobre os atos de gestão da sociedade. Além disso, o artigo 550 do CPC prevê a possibilidade de ajuizamento da ação de exigir contas por aqueles que detenham o direito de conhecer a administração de bens, recursos ou negócios cuja gestão seja atribuída a terceiro.

No caso dos autos, os agravantes sustentam que o agravado não possui legitimidade ativa, por ser também administrador da empresa, o que o colocaria em posição hierárquica equivalente aos agravantes, impossibilitando o ajuizamento da presente demanda.

Todavia, conforme alegado pelo agravado e indicado nas contrarrazões, o agravado sustenta que nunca exerceu funções administrativas na empresa, sendo, portanto, um sócio que, de fato, não participa diretamente da gestão. A legitimidade ativa, nesse contexto, não decorre de uma posição formal de sócio ou administrador, mas sim da ausência de acesso aos atos de administração, o que justificaria o interesse processual na exigência de contas.

Importa ressaltar que, em sede de agravo de instrumento, não é possível aprofundar-se na análise probatória como acima já mencionado quanto à efetiva participação do agravado na administração da empresa; pois cabe ao juízo de origem, na segunda fase da ação de exigir contas, proceder à apuração detalhada das questões fáticas.

Assim, em um juízo preliminar e considerando a narrativa apresentada, não se vislumbra, de plano, a alegada ilegitimidade ativa do agravado, não havendo razões para reforma da decisão com base nesse fundamento.

Quanto a procedência da primeira fase da ação de exigir contas, esta corretamente limitou-se a reconhecer o dever dos agravantes de prestar contas ao agravado; o que, nos termos do artigo 550, §5o, do CPC, a primeira fase da ação visa apenas verificar a existência do dever de prestar contas, sem, contudo, analisar o mérito dos atos de administração ou eventual responsabilidade dos envolvidos.

Ainda, os agravantes argumentam que, por serem administradores, não teriam obrigação de prestar contas a outro administrador, tese que foi afastada no ponto anterior. Ademais, o reconhecimento do dever de prestar contas encontra respaldo no princípio da transparência e na necessidade de fiscalização mútua entre os sócios, independentemente da hierarquia formal entre eles, especialmente quando há alegação de exclusão do agravado das decisões administrativas.

Assim, correta a decisão do juízo de origem ao reconhecer o dever de prestação de contas, cabendo aos agravantes apresentarem os documentos e informações pertinentes, nos termos da legislação aplicável, para que se inicie a segunda fase da ação, na qual será analisado o conteúdo e a adequação das contas apresentadas.

Portanto, tem-se que o efeito suspensivo foi corretamente indeferido, considerando que a decisão agravada não acarreta prejuízo irreparável ou de difícil reparação, limitando-se a determinar a prestação de contas, o que não implica em qualquer execução imediata ou irreversível.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, este não merece acolhida, tendo em vista que o recurso foi corretamente interposto como agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, II, do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão agravada que reconheceu o dever dos agravantes de prestar contas ao agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025